Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. TEMA 857/RG DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por outra restritiva de direitos, já que presentes os requisitos exigidos pelo art. 44, do Código Penal.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória dos autos. Aduz que o dispositivo legal em questão não foi regulamentado, o que impede o enquadramento típico, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal. Afirma que, no caso concreto, não se trata de porte de arma de forma ostensiva e intimidadora, uma vez que a faca foi encontrada no interior do veículo. Alega que uma condenação criminal não pode ser fundamentada exclusivamente no testemunho do policial militar que participou da ocorrência. Pede a reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
4. Em contrarrazões o Ministério Público (ID 65582358) defende que o tipo penal previsto no art. 19 da LCP é de perigo abstrato, não exige a intenção específica de uso da arma, bastando para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
5. Parecer do MPDFT (ID 65788282) oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar a tipicidade da conduta imputada ao denunciado em face do tipo penal previsto no art. 19 da LCP, bem como se restam comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
7. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito.
8. Não obstante esse entendimento, cabe ressaltar que, anteriormente, a condução das investigações envolvendo a aplicação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais era compartilhada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, o que permitia maior controle técnico e probatório, assegurando robustez na coleta e validação de provas.
9. A centralização dessas atribuições na Polícia Militar, com a lavratura de termos circunstanciados, embora seja prática célere, pode comprometer o rigor necessário à garantia de direitos fundamentais, como as salvaguardas constitucionais de liberdade, contraditório e ampla defesa.
9. O laudo pericial, embora não seja imprescindível à luz da jurisprudência consolidada, permanece como um elemento probatório relevante, pois traz maior objetividade e segurança à análise da materialidade delitiva. No entanto, em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
10. No caso dos autos, a denúncia narra que “No dia 11 de janeiro de 2023, às 01h05, em via pública, na QNP 11 Conjunto H, Setor P, VC 311, o denunciado, de modo livre e consciente, trouxe consigo arma branca, fora de sua residência ou de dependência desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias acima indicadas, policiais estavam em patrulhamento e avistaram o denunciado conduzindo um veículo em alta velocidade (GM S10; placa JJG 9242), fazendo manobras na via, vindo a quase capotar. Ato contínuo, foi realizada a abordagem, mas na revista pessoal nada foi encontrado. Contudo, um facão foi encontrado durante a busca veicular, o qual estava em cima do banco do carona, momento em que o denunciado afirmou que seria para sua proteção”. (ID 65582328).
11. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo TCO (ID 63670234), pelas imagens e termo de apreensão da arma branca (ID 65581099 p. 10), bem como pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
11. Com efeito, ao analisar a declaração do Policial Militar C., em juízo (ID 65582344), este afirmou de forma clara que “contou que estava em patrulhamento no P Norte e avisou a GM 10 fazendo manobras de zigue-zague; iniciou o acompanhamento para fazer a abordagem; ele quase capotou o veículo; a abordagem foi feita e na revista pessoal nada foi encontrado de ilícito; no banco do carona foi encontrado um facão; o réu estava com odor etílico, olhos avermelhados e disse que e o facão era para sua proteção pessoal; o réu disse ainda que tinha uma propriedade rural”
12. Nesse contexto, evidencia-se o dolo na conduta do acusado, ao portar um facão para sua proteção pessoal, conforme termo de apreensão (ID 65581099 - Pág. 5)
13. Com efeito, a manifestação de que o uso do objeto seria para sua proteção, evidencia, de maneira inequívoca, o uso impróprio da arma branca, considerando a ausência de uma justificativa idônea.
14. Ressalte-se que, embora a faca tenha sido encontrada no veículo e não em posse direta do réu, sua fácil acessibilidade evidencia o desvirtuamento de sua finalidade original (uso doméstico). Sobre o ponto, a jurisprudência dispensa o intento de uso específico da arma branca para configuração da contravenção, exigindo mera potencialidade lesiva do porte. (Acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Assim, o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Nesse sentido: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022.
15. Ainda, vale relembrar: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
16. Por essa razão, não prospera a alegação de insuficiência de provas para a condenação, tampouco de atipicidade da conduta.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
---

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623/SP (Tema 857); TJDFT, acórdão 1608289, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022 e Acórdão n. 881325, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.